Tribunal: TJSP
Processo: 2156729-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Levantamento de depósito pelo credor antes do trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação – Admissibilidade – Inteligência do art. 995 do novo CPC - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156729-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que são agravantes
ANTOINE HOMSI, YOSHIKA ISAYAMA, LUIZA YOSHIE ISAYAMA,
OSCAR YUKIO ISAYAMA, CARLOS PIMENTA, FÁBIO PIMENTA e FLÁVIA
PIMENTA, é agravado BANCO BRADESCO S.A..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29372
AGRV.No: 2156729-59.2019.8.26.0000
COMARCA: TUPÃ
AGTE. : ANTOINE HOMSI, YOSHIKA ISAYAMA, LUIZA YOSHIE
ISAYAMA, CARLOS PIMENTA, FÁBIO PIMENTA, FLÁVIA
PIMENTA
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Levantamento de
depósito pelo credor antes do trânsito em julgado da
decisão que rejeitou a impugnação Admissibilidade
Inteligência do art. 995 do novo CPC - Decisão reformada
Recurso provido.
Os agravantes pretendem a reforma das r.
decisões copiadas a fls. 888 e 912, que, nos autos do
cumprimento de sentença movida em face do agravado,
determinou que se aguardasse, para o levantamento de
valores depositado nos autos, o trânsito em julgado da
decisão que rejeitou a impugnação do executado.
Alegam
que
decisão
não
pode
subsistir,
defendendo, em suma, que não há necessidade de se
aguardar o trânsito em julgado da r. decisão para o
levantamento dos valores, já que ao recurso interposto
pelo agravado (AI 2140591-17.2019.8.26.0000) não foi
atribuído efeito suspensivo. Enfatizam, ainda, que
referido recurso se trata de expediente protelatório,
considerando-se que já é a terceira impugnação ao
cumprimento de sentença intempestiva interposta pelo
executado discutindo a mesma matéria. Requerem seja
liberado o pagamento dos seus créditos por meio de
mandado de levantamento, independentemente do trânsito
em julgado da decisão que rejeitou a impugnação do
agravado.
Recurso processado no efeito devolutivo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
962).
O
agravado
apresentou
contraminuta
(fls.
967/969)
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
965).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se a hipótese de ação de cobrança de
expurgos inflacionários, em fase de cumprimento de
sentença, cujo levantamento dos valores depositados nos
autos foi condicionado pelo MM. Juiz da causa ao
trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação
do executado.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz da causa,
assim não pode ser, contudo.
Consoante estabelece o art. 995 do novo CPC, os
recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo
disposição legal ou decisão judicial em sentido inverso,
o que não se verifica na hipótese.
Tal entendimento alinha-se ao princípio da
razoável duração do processo preconizado pelo art. 4o do
CPC que dispõe que “as partes têm o direito de obter em
prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a
atividade satisfativa”.
Não há justificativa, portanto, para que não se
dê o cumprimento imediato do decisum independentemente
do trânsito em julgado, máxime porque é possível
verificar que a decisão que rejeitou a impugnação do
executado
foi
mantida
nessa
instância
(AI
2140591-17.2019)
e
eventual
recurso
especial
ou
extraordinário não seria, em regra, dotado de efeito
suspensivo.
Diante
destas
considerações, a r.
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrida deve modificada, a fim de se permitir o
levantamento
do
crédito
pelos
agravantes,
independentemente do trânsito em julgado da decisão que
rejeitou a impugnação do executado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator